Tribunal: TJDFT
Processo: 0731857-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731857-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELBINGEN IMPERMEABILIZANTES E CONDICIONADORES DE SOLO LTDA - ME REU: CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DECISÃO Chamo o feito a ordem. Compulsando os autos, observa-se que os despachos e decisões judiciais relativas a emenda a inicial foram publicadas equivocadamente em nome do advogado anteriormente constituído, conforme se verifica da certidão de id. 34195763. Em sendo assim, considerando que as intimações das determinações proferidas nos autos restaram irregulares, torno sem efeito os despachos e decisões anteriormente proferidos nos ids. 31005969, 32249753 e 33408370. E diante da nulidade ora declarada, bem como que o advogado atualmente constituído já se encontra cadastrado nos autos, converto os autos em diligência por considerar necessária a emenda a inicial. No que se refere a gratuidade, muito embora a parte Autora requeira tal benesse, trouxe aos autos apenas a declaração de hipossuficiência (id. 30582908 – p. 1), documento este insuficiente neste momento para apreciar o pedido de gratuidade ora pleiteado. No tocante a própria petição inicial, ao analisar os autos, observa-se que em razão da extinção da pessoa jurídica (HELBINGEN IMPERMEABILIZANTES E CONDICIONADORES DE SOLO LTDA – ME), a parte Autora foi intimada a adequar o polo ativo da demanda, vez que a pessoa jurídica já não detém mais legitimidade para demandar em Juízo. A parte Autora, então, na petição de id. 30582907 – p. 10 requereu fosse autorizada a representação tanto da extinta empresa HELBINGEN IMPERMEABILIZANTES E CONDICIONADORES DE SOLO LTDA – ME, quanto da AZICS ENGENHARIA LTDA EPP. Nada obstante, verifica-se que o caso não é situação de representação processual, mas sim de substituição processual com alteração do polo ativo da ação para constar todos os sócios ou apenas os sócios administradores como demandantes da ação (art. 74, VIII, CPC), já que a empresa HELBINGEN IMPERMEABILIZANTES E CONDICIONADORES DE SOLO LTDA – ME foi extinta, e dos documentos acostados aos autos, apenas a sócia Rejane Almeida Borges Fleury não tinha a função de sócio administradora (id. 29651939 – p. 4). Não bastasse, não se verifica ainda qualquer documento da suposta empresa extinta - AZICS ENGENHARIA LTDA EPP, e tampouco que a mesma esteja vinculada a pessoa jurídica HELBINGEN IMPERMEABILIZANTES E CONDICIONADORES DE SOLO LTDA – ME ou mesmo a alguns dos sócios componentes desta (Rejane Almeida , Ricardo Almeida Castanheira e Ricardo Castanheira). Nestes termos, considerando as incorreções na inicial (id. 29651936) e na petição de emenda (id. 30582907), intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial a fim de: a) corrigir o polo ativo da ação nos termos declinados, bem como ainda para acostar aos autos os respectivos documentos necessários a elucidação do pleito inaugural, sob pena de indeferimento da inicial; b) justificar e comprovar documentalmente nos autos sua situação de miserabilidade econômica de todos os demandantes, por meio de documentos idôneos (recibos salariais, extratos de conta bancária e cartões de crédito, declarações de imposto de renda, etc), sob pena de indeferimento da inicial e da gratuidade de justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora